Tribunal: TJBA
Processo: 8051435-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051435-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BARBARA DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES, JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ

APELADO: MONTINELLI VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO LUDOVICO GOES COSTA

ACORDÃO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE DEFEITO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO. PRIVACAO DO USO DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I – A responsabilidade do fornecedor de comprovar inexistência de vício subsiste diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a adequada prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.
III – A paralisação do veículo por período aproximado de sessenta dias configura falha na prestação do serviço, violando o dever de boa-fé e confiança que deve nortear as relações de consumo.
IV – A privação do uso de bem essencial, somada aos transtornos e frustração suportados pela consumidora, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.
V – À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se o valor da indenização por danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia adequada para compensar o abalo experimentado e atender ao caráter pedagógico da medida.
VI – Recurso de apelação conhecido e provido em parte, para reformar a sentença apenas quanto à fixação dos danos morais.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO

(processo

nº
8051435-53.2023.8.05.0001
) interposto por
BARBARA DOS SANTOS COSTA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Relações de Consumo da Comarca de Salvador nos autos da Ação Indenizatória por ela ajuizada contra
MONTINELLI VEICULOS LTDA,
ora Apelada.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Salvador, .